Tribunal: STF
Processo: Rp 1076
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-13
Data de publicação: 1981-08-13

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. VETO EXPRESSO E MOTIVADO.
PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, APÓS DESPACHO
EM QUE DECLARA JURIDICAMENTE INEXISTENTE O VETO, A BASE DE
ARGUMENTOS IMPROCEDENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ASSIM PROMULGADA.